Tribunal: TJDFT
Processo: 0711133-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A inexistência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos.
2. No presente caso, inexiste vício de contradição a ser sanado, pretendendo o embargante, em verdade, o revolvimento de matéria relacionada ao mérito do julgado, o que não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.